Tribunal: TJMT
Processo: 0000781-13.2012.8.11.0101
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000781-13.2012.8.11.0101
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[JACINTO SIMOES - CPF: 001.010.449-68 (VÍTIMA), ELIZANDRO JOSE DE MORAES - CPF: 975.235.261-87 (APELANTE), DIRCEU OSVALDO RODRIGUES - CPF: 622.772.600-10 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOAO GUILHERME ROSSI ASSIS - CPF: 393.800.108-93 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –
SENTENÇA CONDENATÓRIA –
ART. 180, §1o, DO CP – PRETENSÃO – ABSOLVIÇÃO OU
DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA (ART. 180, §3o, DO CP)
– DESCONHECIMENTO DA EXISTÊNCIA E DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM – IMPOSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS COM TIPICIDADE PENAL – ART. 180, §4o, DO CP - TORAS DE MADEIRAS SUBTRAÍDAS -
RES
LOCALIZADA NA MADEIRERIRA DE PROPRIEDADE DO PRIMEIRO APELANTE, QUE ERA GERENCIADA PELO SEGUNDO
– SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO IMPROVIDO
.

No caso dos autos, o pedido de absolvição ou desclassificação para a modalidade culposa, não tem resposta no conjunto probatório, pois restou comprovado que o réu possuía pleno conhecimento de que a

res
furtiva tinha origem ilícita, principalmente pelas circunstâncias que envolveram a empreitada criminosa e as características dos bens receptados, que fazem presumir o dolo, conduzindo à inversão do ônus da prova, cabendo ao réu demonstrar o desconhecimento da ilicitude do bem. O que no caso não ocorreu.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa de
Dirceu Osvaldo Rodrigues
e
Elizandro José Moraes
contra r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Claudia, que os condenou pela pratica dos crimes previstos nos artigos 180, §1o, do Código Penal, e art. 46, da Lei 9.605/98, ao cumprimento da pena de 03 (três) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime aberto, além do pagamento de e 10 (dez) dias multa (id. 113256456).

Em suas razões (Id. 113256466), buscam a absolvição dos apelantes, sob argumento de que não há provas de que tinha conhecimento da existência dos bens e de sua origem ilícita. Alega que a preparação do flagrante com a inserção de chips – serviço de rastreamento operado através de sinais de telefonia sem autorização judicial, gera nulidade da operação e a inexistência de crime, nos termos da Súmula 145 do STF.

Subsidiariamente, a defesa requer a desclassificação do delito de receptação qualificada (art. 180, §1o, do CP) para receptação culposa (art. 180, §3o, do CP), com o consequente reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva Estatal, com fundamento no artigo 107, inciso IV, do Código Penal, (Id. 113256466).

Em contrarrazões o Ministério Público, refuta a tese da defesa, pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença. Bem como, pelo direito de aguardar o julgamento do recurso em liberdade, (Id. 113256470).

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça, que por intermédio do eminente Promotor de Justiça Eduardo Antônio Ferreira Zaque, opinou pelo desprovimento dos recursos interposto.
(Id. 115280467).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, de recurso de apelação interposto pela defesa de
Dirceu Osvaldo Rodrigues
e
Elizandro José Moraes
contra r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Claudia, que os condenou pela pratica dos crimes previstos nos artigos 180, §1o, do Código Penal, e art. 46, da Lei 9.605/98, ao cumprimento da pena de 03 (três) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime aberto, além do pagamento de e 10 (dez) dias multa.

A denúncia narra os seguintes fatos:

“1o Fato

No dia 18/06/2012, por Volta das 06h40min, nas dependências da Madeireira Tio João, localizada na Rua Xanxerê, s/n, bairro Industrial; no município de União do Sul-MT, comarca de Claudia/MT, os denunciados adquiriram e receberam, em proveito próprio, no exercício de atividade comercial ou industrial, coisa que sabiam ser produto de crime.

2o Fato

Nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar supracitadas, os denunciados tinham em deposito, guardavam e vendiam madeira e produtos de origem vegetal, sem Licença do armazenamento outorgada pela autoridade competente.

Restou apurado que no dia 16/06/2012, durante a operação “Verde Veredas V” realizada pelo IBAMA, foram colocados aparelhos de rastreamentos em diversas toras de madeira que se encontravam cortadas e prontas para serem retiradas de forma ilegal da Fazenda Dona Mercedes, da vítima Jacinta Simões.

No dia 18/06/2012, por Volta das 03h00min, a equipe do IBAMA detectou o acionamento do sinal dos rastreadores, ocasião em que se deslocaram para o Município de União do Sul e, através de uma antena de rastreamento, lograram êxito em encontrar na madeireira supracitada a tora que estava com o rastreador, bem como diversas madeiras em toras e serradas sem autorização do órgão ambiental competente, consoante termos de apreensão e depósito de fls. 36/38 e relatório de fiscalização de fls. 39/45.

(...)”. (Id. 113254486).

De início, importa esclarecer que o flagrante preparado se caracteriza quando os agentes policiais, vítima ou terceiro, induzem alguém a praticar o crime, e ao mesmo tempo se preparando, ou tomando providências para impedir sua consumação. O que não ocorreu no presente caso, visto que, segundo os autos, durante a operação “Verde Veredas V” realizada pelo IBAMA, foram colocados aparelhos de rastreamentos em diversas toras de madeira que se encontravam cortadas e prontas para serem retiradas de forma ilegal da Fazenda Dona Mercedes, da vítima Jacinta Simões, ficando eles aguardando o momento em que o crime seria executado, sem realizar qualquer atitude de indução ou instigação dos autores à execução da conduta criminosa. Portanto, nesse caso não há que se falar de crime impossível, tratando-se de flagrante esperado, o que é totalmente legal.

Nesse sentido, trago jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:

“(...)
Alegação de ocorrência de flagrante preparado. Registre-se que, "no flagrante preparado, a polícia provoca o agente a praticar o delito e, ao mesmo tempo, impede a sua consumação, cuidando-se, assim, de crime impossível; ao passo que no flagrante forjado a conduta do agente é criada pela polícia, tratando-se de fato atípico. Hipótese totalmente diversa é a do flagrante esperado, em que a polícia tem notícias de que uma infração penal será cometida e aguarda o momento de sua consumação para executar a prisão
" (HC n. 307.775/GO, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 11/03/2015).

E M E N T A: “HABEAS CORPUS” – CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES – SUPOSTA OCORRÊNCIA DE FLAGRANTE PREPARADO - AUSÊNCIA DE PROVOCAÇÃO - FLAGRANTE ESPERADO - SÚMULA 145/STF - INAPLICABILIDADE QUANDO NÃO HÁ INDUZIMENTO, ESTÍMULO OU PROVOCAÇÃO DA AUTORIDADE PÚBLICA – ALEGADA INSUFICIÊNCIA DA DEFESA TÉCNICA – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO RÉU – SÚMULA 523/STF – PEDIDO INDEFERIDO. - Não configura situação de flagrante preparado o contexto em que a Polícia, tendo conhecimento prévio do fato delituoso, vem a surpreender, em sua prática, o agente que, espontaneamente, iniciara o processo de execução do “iter criminis”. A ausência, por parte dos organismos policiais, de qualquer medida que traduza, direta ou indiretamente, induzimento ou instigação à pratica criminosa executada pelo agente descaracteriza a alegação de flagrante preparado, não obstante a intervenção ulterior da Polícia, lícita e necessária, destinada a impedir a consumação do propósito infracional do delinqüente. Precedentes. - A eventual insuficiência da defesa técnica promovida em favor do réu somente caracterizaria hipótese de invalidação formal do processo penal condenatório, se se demonstrasse, objetivamente, a ocorrência de prejuízo efetivo para o acusado (Súmula 523/STF). É que a causa de nulidade absoluta prevista na legislação processual penal refere-se à falta de defesa e não ao seu eventual exercício deficiente. Precedentes.

(HC 74523, Relator(a): CELSO DE MELLO, Primeira Turma, julgado em 18/02/1997, DJe-047 DIVULG 11-03-2011 PUBLIC 14-03-2011 EMENT VOL-02480-01 PP-00157)”

Portanto, razão a defesa neste ponto.

No que tange a autoria, por tratarem-se de dois apelantes, com pedidos e circunstâncias idênticas, procedo a análise conjunta do pedido de absolvição.

Por concordar “in totum” com a sentença proferida, transcrevo os fundamentos e as provas nela contidas para integrar esta decisão, os quais, usarei como razão de decidir:

“ ...II – FUNDAMENTAÇÃO

Trata-se de processo criminal levado a efeito para o fim de apreciar a pretensão formulada pelo Ministério Público de condenação dos acusados pela prática do crime de receptação qualificada, tipificado no artigo 180, §1o do Código Penal e pelo crime ambiental previsto no art. 46, parágrafo único, da Lei no 9.605/46

O processo encontra-se em ordem e não há preliminares a serem decididas, razão pela qual passo à análise do mérito.

Fato 1 – Da Receptação qualificada (art. 180, §1o do Código Penal).

A conduta acusadora, segundo consta a denúncia, encontra tipificação no artigo 180, §1o do Código Penal.

A materialidade delitiva restou devidamente comprovada no caderno processual, notadamente pelo Boletim de Ocorrência (fl. 11), notificação do IBAMA no 504723 (fls. 19), Termo de Apreensão e relatório de apreensão formulado pelos agentes do IBAMA (fls. 44/54), depoimentos das testemunhas que atestam a ocorrência do crime.

A autoria delitiva, por sua vez, é certa e inquestionável, por todos os elementos acima citados, corroborados com os depoimentos prestados em Juízo.

A testemunha de acusação Luciano Nunes Duarte
declarou em Juízo que no dia dos fatos os agentes do IBAMA solicitaram reforço para fazer a condução do réu Elizandro que havia sido apreendido em uma operação. Aduziu que os agentes do IBAMA encontraram na madeireira dos réus toras que tinham sido furtadas da área de terra de propriedade de Jacinto Simões, as quais foram localizadas, pois estavam com chips implantados nelas. Disse que não presenciou o momento em que os agentes chegaram na madeireira e nem quando localizaram os chips. O réu Elizandro não confessou que a tora era furtada do imóvel do Jacinto Simões. Alegou que o réu Dirceu não estava no momento dos fatos. Salientou que o acusado Elizandro não era o proprietário da madeireira em que as madeiras foram apreendidas.

O policial militar Cristiano Martins Ruiz

aduziu que no dia dos fatos
foram solicitados pelos agentes do IBAMA que estavam na madeireira em que os denunciados trabalham. Segundo os agentes, naquela madeireira havia toras furtadas na propriedade do Sr. Jacinto Simões, tendo sido possível a descoberta, pois nas madeiras tinham rastreadores colocados quando ainda estavam na propriedade da vítima.

Relatou que quando chegou na empresa, apenas o réu Elizandro estava no local e se apresentou como gerente da madeireira. Que o acusado Elizandro não apresentou para os policiais militares qualquer documento que comprovasse a compra dessas madeiras. Informou que o proprietário da serraria era o acusado Dirceu.

A testemunha João Paulo de Almeida, agente do IBAMA,
declarou que os denunciados disseram que não sabiam como as toras haviam entrado na madeireira e que foi a primeira vez que fiscalizou a referida empresa (fls. 198).

O agente do IBAMA Aloísio Romar em Juízo
confirmou o seu depoimento prestado na Delegacia de União do Sul, dizendo que atendendo a ocorrência envolvendo os fatos narrados na denúncia (fls. 212).

Perante a Autoridade Policial, Aloísio Romar d
eclarou “que na madrugada do dia 16/12/2012 (sábado), as equipes do IBAMA, da Operação VERDE VEREDAS V, coordenada pelo depoente se deslocaram da cidade de Sinop para o município de União do Sul, mais precisamente nas propriedades do Sr. Jacinto Simões (Fazenda Dona Mercedes); Que informa que foram colocados em três pontos distintos aparelhos de rastreamento, localizados dentro das toras de madeiras, que se encontravam no chão, prontas para serem transportadas de forma ilegal; Que após 24 horas, mais precisamente na madrugada de domingo para segunda-feira, a equipe de rastreadores detectou o sinal oriundo do Município de União do Sul, sendo acionado às 03 horas da madrugada do dia 18/06/2012; Que a equipe do IBAMA se deslocou para esta cidade, adentrando na Madeireira São João, onde foi constatado através da antena de rastreamento uma tora com um dos equipamentos sonoros que respondia aos sinais enviados;
Que em seguida na presença do Sr. Elizandro José Moraes, gerente da Madeireira, os agentes do IBAMA fizeram o mesmo constatar o sinal sonoro emitido pelo aparelho e em seguida, sendo mostrado ao referido senhor; que na sequência foi aberto a tora para a retirada dos equipamentos, constatando-se assim a entrada da tora irregular na Madeireira São João, caracterizando a receptação de madeira ilegal
(...)” (fls. 14/15).

O agente do IBAMA Ednilson de Almeida em Juízo declarou que o IBAMA descobriu que estavam ocorrendo furtos de toras derrubadas da fazenda de Jacinto Simões e por essa razão, colocaram chips em algumas toras
.
Disse que detectaram a presença dessas toras na madeireira São João de propriedade do réu Elizandro, razão pela qual se deslocaram até lá e encontraram uma tora com chip colocado pelo IBAMA
. Alegou que não foi possível apurar quem foram os autores da derrubada das madeiras e não sabe quantos chips foram colocados em toras na região. Salientou que estima que um caminhão poderia carregar cerca de dez toras em uma viagem
(fls. 214).

A testemunha de defesa Nelson Neves de Lara
afirmou que na época dos fatos trabalhava na empresa em que o IBAMA abordou como estopador. Narrou que os agentes chegaram na empresa no dia dos fatos bem cedo na parte da manhã e logo que eles chegaram foi embora, pois os agentes impediram a continuidade do expediente. Salientou que os agentes do IBAMA estavam acompanhados da imprensa da TV para fazer a operação.

A testemunha de defesa Mauro Lope
s declarou em Juízo que trabalhava na empresa em que foi feita a abordagem pela equipe do IBAMA e o horário de expediente era das 06h15min até às 17:00 horas, sendo apenas nesse horário que os caminhões chegavam para descarregar madeiras. Afirmou que era operador de máquinas e tinha a função de receber as madeiras, bem como descarrega-las. Esclareceu que os caminhões chegavam geralmente durante o dia e quando chegavam de noite o veículo posava no pátio da empresa e pela manhã era descarregado. Salientou que a empresa comprava madeira da Madeireira Matão e Cruz Alta com projeto de manejo.

A testemunha de defesa
Claudecir José de Sousa
disse que trabalhava na empresa em que foi feita a abordagem pela equipe do IBAMA. Salientou que as madeiras eram entregues na empresa durante o dia e nunca no período noturno. Confirmou que no dia da operação estava na empresa e que as madeiras com os chips realmente estavam no pátio, mas não soube dizer quando foram entregues. Afirmou que o portão da empresa ficava sempre aberta.

O denunciado Elizandro José de Moraes
NEGOU ter praticado os delitos imputados na denúncia, esclarecendo que
na época trabalhava como gerente na empresa em que o IBAMA fez a operação e no dia dos fatos os agentes do IBAMA chegaram bem cedo e foram direto nas madeiras com os chips, indagando o acusado sobre as notas daquelas toras. Declarou que não tinha conhecimento daquelas madeiras, não sabendo quando foram depositadas no pátio da empresa, pois os caminhões sempre chegam para descarregar durante o expediente e quando chegam no período noturno devem esperar até o outro dia. Aduziu que o acesso a madeireira é pelos portões que na maioria das vezes ficam abertos durante o período noturno. Narrou que como disse aos agentes que não tinha conhecimento das toras que estavam com os chips, eles decidiram fechar a empresa e começaram a medir as toras. Disse que trabalhava para o réu Dirceu e que a empresa costumava comprar toras da Madeireira Matão e Cruz Alta por meio de manejo. Não se recorda de já ter ocorrido de algum caminhão entregar encomenda errada na empresa. Aduziu que notou que as toras estavam bem marcadas no local em que estavam os chips, então acredita que alguém pode ter descarregado as madeiras na empresa.
Mencionou que os agentes estavam acompanhando pelo celular a movimentação das toras.

O réu Dirceu Osvaldo Rodrigues

NEGOU a prática dos delitos imputados na denúncia. Aduziu que é proprietário da empresa em que os agentes do IBAMA fizeram a operação, mas não estava presente no dia dos fatos, estava em viagem e foi informado por terceiros. Afirmou que adquiria madeira da Fazenda Matão e da Cruz Alta, em que tinham projeto de manejo e por isso não sabe como as madeiras produtos de furto foram descarregadas em sua empresa. Mencionou que o portão da empresa fica apenas encostado no período noturno, acreditando que alguém possa ter entrado e colocado essas madeiras no local. Pelo que sabe o IBAMA não tinha autorização judicial para acompanhar a madeira com chip
.

Infere-se dos autos que os agentes ambientais, bem como os policiais militares confirmaram que as madeiras que estavam sendo rastreadas foram encontradas em depósito na empresa do acusado Dirceu, em que o réu Elizandro era o gerente responsável pela fiscalização do local.

Além disso as provas documentais consistentes no termo de apreensão e depósito formulados pelos agentes do IBAMA corroboram com a comprovação dos fatos descritos na denúncia.

A tese da defesa de que os denunciados não tinham conhecimento das madeiras encontradas no pátio da empresa, que são produtos de furto da fazenda de propriedade do Sr. Jacinto Simões, por si só não afasta as provas produzidas no processo, especialmente porque as toras foram apreendidas no pátio da serraria e também é de conhecimento desta Magistrada que a fazenda Dona Mercedes do Sr. Jacinto Simões é alvo frequente de furto de madeiras que posteriormente são vendidas para os madeireiros do município de União do Sul.

Nesse sentido, a negativa de autoria em Juízo, encontra-se totalmente divorciada do conjunto probatório existente no caderno processual. Não podendo, a vista disso, desconstituir o robusto conjunto probatório existente em seu desfavor.

De fato, em atenção aos princípios da ampla defesa e devido processo legal, é permitido ao acusado, até mesmo, mentir em juízo, vez que ninguém é obrigado a confessar a autoria de um ilícito penal, nos termos do brocardo “Nemo tenetur se detegere”. Assim, a negativa isolada da acusada deve ser valorada pelo Juízo sopesando-se as referidas garantias constitucionais conferidas ao acusado, dentre as quais, o direito de ficar em silêncio e omitir ou alterar a veracidade dos fatos, quando estes lhe são desfavoráveis.

Apesar da negativa dos réus em Juízo, não resta dúvidas de que no dia 18.06.2012, os réus adquiriram e receberam, em proveito próprio, no exercício da atividade comercial ou industrial madeira oriunda de furto na Fazenda de propriedade do Sr. Jacinto Simões.

Quanto à receptação culposa levantada pela defesa, consistente na conduta do agente que adquire ou recebe coisa que, por sua natureza ou pela desproporção entre o valor e o preço (devendo ser manifesta, clara) ou pela condição de quem a oferece (idade, aparência, profissão, etc), deve presumir-se obtida por meio criminoso. Trata-se de circunstâncias não cumulativas.

A esse respeito é a lição de Guilherme de Souza Nucci:

“Por outro lado, a desproporção (falta de correspondência ou relação entre coisas) entre o valor do objeto e o preço pago é outro indicativo de que deveria o agente ter agido com cautela. Ele pode estar adquirindo coisa produto de crime quando o faz por menos da metade do seu preço, embora esteja em perfeitas condições de uso. Mais uma vez, está presente a imprudência. A despeito disso, admite-se prova em contrário por parte do agente receptador, demonstrando não ter agido com culpa. (...) Não se valeu o legislador da expressão ‘deve saber’, que é, para nós, indicativa do dolo eventual, mas sim da presunção. Presumir é suspeitar, desconfiar, conjeturar ou imaginar, tornando a figura compatível com a falta do dever de cuidado objetivo, caracterizador da imprudência. O agente que, sem cautela ou atenção, adquire coisa produto de crime é punido por receptação culposa, pois deveria ter imaginado – o que não fez por ter sido imprudente – a origem ilícitas do bem. Enquanto ‘deve saber’ indica a posição daquele que está assumindo risco (dolo eventual), ‘deve presumir’ liga-se àquele que age desatentamente.”

(in:Código Penal Comentado. 3a ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2003, p. 597) (grifei).

De outra via, se a conduta do agente se apresentar reprovável/inoportuna, entretanto, não revestida de tamanha gravidade capaz de violar a objetividade jurídica da norma do art. 180, caput, do Código Penal, deve-se aplicar, invocando-se razões de justiça, equidade e política criminal, a incidência do § 3o do mencionado artigo, sob pena de tratarmos igualmente situações desiguais e, com isso, violarmos o princípio da isonomia.

Mas, a conduta dos acusados, conforme já fundamentado acima, restou configuradora de dolo, passível de sofrer as sanções previstas no artigo 180, §1o, do Código Penal.

Assim, considerando a tipicidade da conduta levada a efeito pelos acusados e nada havendo nos autos com a aptidão de afastar a antijuridicidade de tal conduta, bem como para macular sua culpabilidade, é de se reputar configurado o delito previsto no artigo 180, §1o, do Código Penal.

Fato 2 – Do crime ambiental previsto no art. 46, parágrafo único da Lei no 9.605/98.

Sabe-se que com o cometimento de um delito, nasce para o Estado um poder-dever de punir o agente transgressor. Porém, tal poder não deve perdurar “ad infinitum”, e por isso a própria lei impõe ao Estado certo lapso temporal para o devido cumprimento deste citado poder-dever.

Os acusados praticaram, em tese, no dia 18.06.2012, o crime previsto no art. 46, parágrafo único, da Lei no 9.605/98, cuja pena máxima é de 01 (um) ano de detenção.

O Código Penal, em seu artigo 109, regula os prazos prescricionais, que, se ultrapassados, impõem o reconhecimento da extinção da punibilidade do agente, prazo este que é de 04 (quatro) anos, conforme o inciso V do citado artigo 109.

In casu, houve interrupção da prescrição com o recebimento da denúncia em 02.05.2013 (fls. 75), entretanto a partir de então não houve novas causas interruptivas, tendo transcorrido mais de quatro anos desde então, sendo forçoso o reconhecimento da prescrição, ante o lapso temporal entre a data do recebimento da denúncia e o presente momento.

Desse modo, forçoso o reconhecimento da prescrição e declarar a extinção da punibilidade dos réus.

III – DISPOSITIVO

Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal, para o efeito de: a) EXTINGUIR A PUNIBILIDADE dos acusados ELIZANDRO JOSÉ DE MORAES e DIRCEU OSVALDO RODRIGUES em relação ao delito do art. 46, parágrafo único da Lei no 9.605/98, ante a ocorrência da prescrição, nos termos do art. 109, inciso V, do Código Penal; b)
CONDENAR os acusados ELIZANDRO JOSÉ DE MORAES e DIRCEU OSVALDO RODRIGUES como incursos nas penas do artigo 180, §1o do Código Penal, razão pela qual passo à dosagem da pena, nos termos do artigo 68, caput, do Código Penal.

(...)”
(Id. 89270485).

Observe o que dispõe o art. 180,
caput
, do Código Penal:
Adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar
, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime, ou influir para que terceiro, de boa-fé, a adquira, receba ou oculte: (...)

O crime de
receptação
é de ação múltipla ou de
conteúdo variado
, que se consuma com a prática de qualquer dos verbos descritos no artigo 180,
caput
, do Código Penal, como adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar.

A receptação configura qualificada, quando pratica um dos verbos descritos no
§ 1o
, da mesma norma penal, quais sejam
“Adquirir, receber, transportar, conduzir, ocultar, ter em depósito, desmontar, montar, remontar, vender, expor à venda, ou de qualquer forma utilizar, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, coisa que deve saber ser produto de crime”

Inobstante, o crime de receptação é uma das espécies de infrações em que a prova direta raramente é alcançada, porque cometido na clandestinidade, a descoberto de testemunhas ou em situações ocultas, razão pela qual o julgador, orientando-se por provas indiretas, sopesa os indícios e circunstâncias que envolvem o fato e conclui se há certeza da responsabilidade do(s)

agente(s).

O magistério de Júlio Fabbrini Mirabete anota:

“O tipo subjetivo é o dolo, ou seja, a vontade dirigida à prática de uma das condutas registradas no tipo. É indispensável, porém, o elemento subjetivo do tipo registrado na expressão ‘deve saber ser produto de crime', que não significa a necessidade de que o agente 'saiba' dessa circunstância, caso contrário, a lei teria repetido a expressão contida no caput do art. 180, nem a mera culpa, por se tratar de crime doloso
. Assim, basta para a caracterização do ilícito a comprovação de que o agente, em decorrência das circunstâncias do fato, tinha todas as condições para saber da procedência ilícita da res adquirida, recebida etc.
Assim, se não agiu na certeza, ao menos tinha ele dúvida a respeito dessa circunstância.
A expressão trata, a rigor, de uma regra probatória, de uma presunção legal, de que o agente, diante das circunstâncias do fato, não poderia desconhecer completamente a origem espúria da coisa.”

(“Código Penal Interpretado”. 5a ed.. Editora Atlas. São Paulo: 2005. p. 1679/80.
sic
n.n).

Concernente a autoria, em idêntica simetria, se apresenta induvidosa pelo conjunto probatório carreado aos autos, embora os apelantes Dirceu Osvaldo Rodrigues e Elizandro José Moraes neguem autoria da conduta criminosa, alegando desconhecerem a existência das toras de madeira apreendidas e a origem ilícita destas, as versões apresentadas por eles não estão em harmonia com os demais elementos probatórios, quais sejam os depoimentos prestados pelos agentes ambientais (fiscais do Ibama) João Paulo de Almeida, Aloisio Romar e Ednilson de Almeida que participaram da chamada operação “Verdes veredas V”, desencadeada pelo Órgão, que culminou na apreensão de madeira retiradas ilegalmente de fazenda de propriedade da vítima Jacinto Simões. Além dos depoimentos prestados pelos agentes policiais militares Luciano Nunes Duarte e Cristiano Martins Ruiz, transcritos na sentença, destacado em negrito por esta relatoria, após conferência nos relatórios de mídia (Id. 113256472 a 113256474).

Vale lembrar que o crime previsto no artigo 180, do CP, é de múltiplas condutas, e
o simples fato de o objeto proveniente de origem criminosa ter sido apreendido na madeireira de propriedade do apelante Dirceu Osvaldo Rodrigues, tendo como Gerente o apelante Elizandro José, e que, conforme depoimentos transcritos, era o único responsável pelo comércio que se encontrava no local no momento em que os agentes do IBAMA chegaram,

gerando a presunção de responsabilidade delitiva, invertendo o ônus probante para ambos,
não podendo os réus simplesmente alegarem o desconhecimento da existência e origem dos bens para verem-se absolvidos. Cabe a defesa apresentar provas de seus álibis, pois, do contrário, mantem-se a condenação.

De outra banda, convém ponderar que a inequívoca ciência da procedência ilícita do bem, não se faz necessária para a configuração do delito em comento, bastando apenas, a probabilidade de conhecimento da origem criminosa, pelas circunstâncias fáticas apresentadas.

É certo que
“(...) O conhecimento da origem ilícita da coisa no crime de receptação é prova difícil de ser obtida, podendo ser demonstrada por circunstâncias e indícios que ornamentam a prática criminosa. Para a caracterização do crime de receptação qualificada (art. 180, § 1o, do CP), não é necessário que o agente saiba da procedência ilícita da res adquirida, bastando a comprovação de que deveria sabê-lo pelas circunstâncias fáticas concretamente apresentadas (...).”
(TJMG, APR 10079130416849001, Rel. Julio Cezar Guttierrez, 4a Câmara Criminal, j: 21/01/2015)

No mesmo sentido já se pronunciou este e. Sodalício:

“(...) Não prevalecem as teses absolutória ou desclassificatória para a figura culposa quando a sentença estabelece que o apelante, empresário irregular de aparelhos de informática, evidencia saber quem é o responsável por lhe repassar notebook de origem comprovadamente ilícita e assume o risco de não identificá-lo por receio de que possa comprometer-se ainda mais com o crime de receptação qualificada que lhe é atribuído, demonstrando, por esse ângulo, que, em sua consciência, era provável - e não mais simplesmente possível - a origem ilícita do produto, dadas às condições do negócio e da pessoa de quem recebeu a coisa (...).”

(Ap 80637/2015, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 30/09/2015, Publicado no DJE 05/10/2015) (n. n.)

“(...) O elemento subjetivo previsto no art. 180, § 1.o, do Código Penal, é o dolo eventual. Suficiente, para sua caracterização, que o agente, diante das circunstâncias do fato, tenha condições de saber da procedência ilícita da coisa adquirida (...).”

(Ap 120940/2014, DES. MARCOS MACHADO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 25/02/2015, Publicado no DJE 02/03/2015) (n. n.)

Importante ressaltar que as testemunhas arroladas pela defesa nada acrescentaram aos autos que alterasse as circunstâncias fáticas.

Ademais, não se vislumbra a existência de qualquer motivo que indique haver, por parte das testemunhas, intenção de prejudicar os apelantes, indevidamente, ou outro elemento de prova ou circunstância a infirmar as provas apresentadas pela acusação.

E, como sempre é bom lembrar, os depoimentos dos policiais gozam de fé pública principalmente quando se apresenta em harmonia com as demais provas, além de não haver nada nos autos que indique algum elemento capaz de comprometer a lisura do trabalho dos agentes de segurança. De mais a mais, nenhuma prova se fez no sentido de infirmar os seus relatos, o que reforça a credibilidade de suas falas.

Então, como a prova demonstrou que os sentenciados receberam objetos produtos de crime e os mantiveram em depósito em local em que exerciam atividade comercial, e não tendo eles logrado êxito em apresentar provas quanto ao desconhecimento dos objetos localizados, não há que se falar em absolvição dos réus no tocante ao crime de receptação qualificada.

O apelante busca a desclassificação do delito de receptação (art. 180,
caput
, do CP) para receptação culposa (art. 180, §3o, do CP).

No caso dos autos, o pedido de desclassificação para a modalidade culposa, não tem resposta no conjunto probatório, pois restou evidenciado que os réus possuíam pleno conhecimento de que a

res
furtiva tinha origem ilícita, não só pelas circunstâncias que envolveram a empreitada criminosa, mas principalmente pelas características do bem receptado, quais sejam, toras de madeiras retirada de propriedade alheia ilegalmente, durante a madrugada, sendo estas encontradas, em razão de estarem sendo rastreadas, na madeireira de propriedade do apelante Dirceu que é gerenciada pelo apelante Elizandro. Tais circunstâncias, fazem presumir o dolo, conduzindo à inversão do ônus da prova, cabendo ao réu demonstrar o desconhecimento do bem e de sua ilicitude. No presente caso, como já se viu, a defesa não se incumbiu de produzir provas necessárias ao convencimento sobre a verdade das alegações.

Ademais, conforme se pode verificar nas declarações do apelante Elizandro, para que as toras de madeiras fossem colocadas no local, seria necessário, inclusive, a ajuda de uma outra máquina, visto que se trata de toras extremamente pesadas, impossível de serem carregadas por pessoas, sem uso de máquinas. E não é crível que todo esse trabalho tenha sido feito, sem que o dono e o gerente tivessem conhecimento.

Diante de todo o exposto, tratando-se de uma propriedade comercial (Madeireira), é inconteste que os apelantes praticaram a conduta descrita no art. 180, §1o, do CP., conscientemente, uma vez que não apresentaram qualquer justificativa plausível que evidenciasse o alegado desconhecimento, de modo, que não há que se falar em desclassificação para a modalidade culposa de receptação.

Mantida a condenação pelo crime de receptação qualificada, resta prejudicado o pleito de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva Estatal.

Ante ao exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso interposto pela defesa dos apelantes
Dirceu Osvaldo Rodrigues
e
Elizandro José Moraes
, mantendo a sentença proferida em todos os seus termos.

Custas na forma da Lei.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2022